Tribunal: TJPA
Processo: 0824699-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824699-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDA CELINA MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE ANTES DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento definitivo de sentença, que determinou a imissão da exequente na posse do imóvel objeto da lide, fixou prazo de 15 dias para desocupação voluntária, impôs multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, e autorizou posterior cumprimento forçado, com possibilidade de requisição de apoio policial. A agravante alegou inépcia da inicial do cumprimento de sentença por ausência de elementos indispensáveis à individualização do imóvel, sustentou não ter participado do processo de conhecimento, afirmou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2006, invocou usucapião, indenização por benfeitorias úteis e necessárias e direito de retenção, além de defender a observância da Resolução CNJ nº 510/2023 por suposta configuração de conflito fundiário coletivo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a ordem de imissão na posse, em cumprimento definitivo de sentença, antes da análise da impugnação apresentada pela executada; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a individualização do imóvel, a ausência de participação da agravante no processo de conhecimento e a existência de construção habitacional consolidada justificam a suspensão dos atos executivos; (iii) determinar se as alegações de usucapião, indenização por benfeitorias e direito de retenção podem ser examinadas diretamente pelo Tribunal nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença não suspende automaticamente os atos executivos, mas o efeito suspensivo pode ser concedido quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A ausência de comprovação inequívoca da vinculação do lote ocupado pela agravante à área judicialmente reconhecida como objeto da posse da agravada evidencia plausibilidade jurídica relevante.

A não participação da agravante no processo de conhecimento reforça a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa antes da prática de ato executivo com potencial irreversível.

A existência de construção habitacional consolidada no imóvel torna recomendável a suspensão da imissão na posse até o julgamento da impugnação, especialmente diante das alegações relativas a benfeitorias e eventual direito de retenção.

O perigo de dano de difícil reparação decorre do risco de perda da moradia e de desapossamento sumário antes do exame da impugnação pelo juízo de origem.

O Tribunal não pode examinar, nesta fase recursal, pedidos de usucapião, indenização por benfeitorias e direito de retenção que ainda não foram apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A atuação do órgão ad quem limita-se, no momento, a preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da tutela jurisdicional futura, mediante suspensão dos efeitos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença pode receber efeito suspensivo quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. A ordem de imissão na posse deve ser suspensa quando há controvérsia razoável sobre a individualização do imóvel, ausência de participação da ocupante no processo de conhecimento e existência de construção habitacional consolidada. 3. O risco de perda da moradia antes do julgamento da impugnação caracteriza perigo de dano de difícil reparação. 4. O Tribunal não pode examinar originariamente pedidos de usucapião, indenização por benfeitorias e direito de retenção não apreciados pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.219; CPC, art. 1.019, I; Resolução CNJ nº 510/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.08.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818134-41.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819517-54.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.08.2025; TJPA, Mandado de Segurança nº 0818975-36.2024.8.14.0000, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 14.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GERALDA CELINA MONTEIRO DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença nº 0808949-55.2025.8.14.0028, que determinou a imissão da exequente na posse do imóvel objeto da lide, fixando prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, com posterior cumprimento forçado e possibilidade de requisição de apoio policial (ID 143548200).

Na origem, trata-se de cumprimento definitivo de sentença ajuizado por
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, fundado em sentença proferida nos autos do processo de conhecimento nº 0002834-39.2006.8.14.0028, que versou sobre reintegração de posse relativa ao denominado “Loteamento Jardim Belo Horizonte”, situado no Município de Marabá/PA.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, em preliminar, a inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença, alegando ausência de elementos indispensáveis à individualização do imóvel a ser reintegrado, tais como georreferenciamento e delimitação precisa.

No mérito, invoca a ausência de documentos essenciais ao cumprimento seguro e viável da sentença, destacando que não participou do processo de conhecimento e que os documentos anexados pela parte exequente carecem de organização lógica, dificultando o pleno exercício da ampla defesa e contraditório. Além disso, o agravante formula pretensão de reconhecimento do usucapião, afirmando exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde o ano de 2006, portanto há aproximadamente 19 anos, com animus domini, tendo realizado benfeitorias e edificado residência no local. Aduz que adquiriu o terreno por intermédio da associação de moradores do bairro, acreditando legitimamente na titularidade do bem.

Aduz, ainda, o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil, afirmando que construiu imóvel em alvenaria no lote e realizou benfeitorias estimadas em aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pleiteando a permanência na posse até prévia indenização.

Argumenta, ademais, que o caso configura conflito fundiário coletivo urbano, razão pela qual deveria ser observada a Resolução nº 510/2023 do CNJ, que estabelece diretrizes para reintegrações de posse em áreas ocupadas por população em situação de vulnerabilidade, inclusive com realização de visita técnica, audiências de mediação, plano de desocupação e articulação com políticas habitacionais. Sustenta que tais providências não foram adotadas pelo Juízo de origem.

Ao final, requer o conhecimento do presente agravo, com o provimento definitivo do agravo para suspender a ordem de reintegração e determinar a observância da Resolução nº 510/2023 do CNJ, com apreciação prévia das teses defensivas deduzidas na impugnação.

Em decisão interlocutória vinculada ao ID 31759097, foi deferido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 33276947.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 35324933.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos,
razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento definitivo de sentença, determinou a imediata reintegração de posse do imóvel objeto da lide, com fixação de prazo para desocupação voluntária e imposição de multa diária, sem a prévia análise da impugnação apresentada pela executada, ora agravante, bem como sem a aferição das alegações relativas à existência de benfeitorias e eventual direito de retenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora a impugnação ao cumprimento de sentença não suspenda, por si só, os atos executivos, a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora autoriza a concessão de efeito suspensivo, a fim de preservar o contraditório e evitar dano irreparável (REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2023).

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam
plausibilidade jurídica relevante
, tendo em vista:
a ausência de comprovação inequívoca da vinculação do lote ocupado pelo agravante à área judicialmente reconhecida como objeto da posse da agravada; a
não participação do agravante no processo de conhecimento
; a existência de
construção habitacional consolidada
no imóvel.

O perigo de dano de difícil reparação
, por sua vez, está consubstanciado na
perda da moradia

e

desapropriação sumária
, antes do exame da impugnação à execução pelo juízo de origem.

Ressalto que este Egrégio Tribunal já proferiu
decisões análogas
, reconhecendo o direito à
suspensão da ordem de imissão na posse
, em hipóteses em que o agravante demonstrou controvérsia razoável quanto à titularidade e delimitação da área ocupada, assim como a existência de benfeitorias e posse de boa-fé. Cito, por pertinente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação do juízo sobre impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravada sustenta preliminar de não conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade. Há execução de mandado de reintegração de posse em curso, com iminência de imissão na posse do imóvel. Foi protocolizada impugnação ao cumprimento de sentença que pode alterar os rumos da execução. Existe acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, determinando que lotes que não se enquadrassem nos termos estabelecidos (vazios, já vendidos ou ocupantes sem perfil social) deveriam ter suas posses reintegradas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante alegação de inobservância da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) saber se a existência de acordo homologado interfere na execução do mandado de reintegração.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar: A preliminar de não conhecimento por inobservância da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante confrontou adequadamente a decisão monocrática ao requerer manutenção da decisão de primeiro grau com base em sentença transitada em julgado.

Pressupostos da tutela de urgência: Conforme jurisprudência do STJ, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo como regra, mas excepcionalmente pode tê-lo quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, além de garantia do juízo.

Fumus boni iuris configurado: As matérias aduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença podem dar novos contornos à execução, demonstrando a relevância dos fundamentos apresentados.

Periculum in mora presente: Existe risco de dano grave ante a iminência da saída do imóvel devido ao deferimento da imissão de posse, configurando o perigo da demora.

Necessidade de análise do acordo: O juízo a quo deve verificar as disposições do acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, conforme alegado pela própria agravante, antes de prosseguir com a execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Teses de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença pode excepcionalmente receber efeito suspensivo quando demonstrados o fumus boni iuris, o periculum in mora. 2. Configura-se o fumus boni iuris quando as matérias da impugnação são aptas a alterar os rumos da execução. 3. O periculum in mora resta caracterizado pela iminência de atos executivos irreversíveis, como a imissão na posse de imóvel. 4. A existência de acordo homologado com critérios específicos deve ser considerada na análise da impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Não mencionados expressamente na decisão.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2023; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818134-41.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DÚVIDA SOBRE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a suspensão de processos de liquidação de sentença por arbitramento. A suspensão foi fundamentada em dúvida acerca da autenticidade da assinatura de avaliadora imobiliária nos laudos que servem de base para o quantum executivo. O agravante sustenta a ausência dos requisitos para a tutela de urgência e violação ao contraditório e ampla defesa. Paralelamente, tramita Mandado de Segurança nº 0818975-36.2024.8.14.0000 sobre possível desapropriação por utilidade pública do imóvel objeto do litígio para regularização fundiária, já julgado pelo Tribunal Pleno com denegação da segurança.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência contra decisão de suspensão processual; (ii) saber se a suspensão por dúvida sobre autenticidade de documentos viola princípios processuais; e (iii) saber se a possível desapropriação do imóvel interfere na tramitação dos processos executivos.

III. Razões de decidir

Ausência de fumus boni iuris: Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que suspendeu os processos ante fundada dúvida sobre autenticidade da assinatura da avaliadora imobiliária, sendo medida respaldada no art. 313, V, "b", do CPC.

Ausência de periculum in mora: A suspensão processual até constatação da autenticidade da assinatura não causa prejuízo imediato e manifesto à efetividade do processo, tratando-se de medida temporária e específica.

Exercício do poder geral de cautela: O juízo a quo adequadamente utilizou o poder geral de cautela para evitar futuras alegações de nulidades processuais ante possível existência de fraude nas avaliações imobiliárias.

Inexistência de violação ao contraditório: Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou vedação à decisão surpresa, pois a medida visa preservar a higidez processual ante suspeita de fraude documental.

Interferência da possível desapropriação: O julgamento do Mandado de Segurança sobre desapropriação por utilidade pública do imóvel (com denegação da segurança) reforça a complexidade da situação e a adequação da suspensão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a suspensão processual determinada.

Teses de julgamento: "1. A suspensão de processo de liquidação de sentença é cabível quando há fundada dúvida sobre autenticidade de documentos essenciais ao quantum executivo, nos termos do art. 313, V, 'b', do CPC. 2. O exercício do poder geral de cautela para suspender processos ante suspeita de fraude documental não viola princípios processuais, constituindo medida preservativa da higidez processual. 3. Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora quando a suspensão processual é temporária e visa esclarecer questões sobre autenticidade documental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão nº 179.789, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/09/2017; TJPA, Mandado de Segurança nº 0818975-36.2024.8.14.0000, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 14/05/2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819517-54.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/08/2025)

Não obstante a relevância dos argumentos, ressalto que não cabe a este juízo
ad quem
, neste momento recursal, o exame aprofundado de matérias que sequer foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, como o pedido de usucapião ou de indenização por benfeitorias, sob pena de indevida supressão de instância. Tais matérias deverão ser regularmente enfrentadas e decididas pelo magistrado de origem, após oportuno contraditório.

A atuação deste Tribunal, nesta fase, limita-se a preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da tutela jurisdicional futura, o que impõe, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Portanto, diante da relevância dos fundamentos recursais, da probabilidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e do risco de lesão grave, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada
,
suspendendo os efeitos da ordem de imissão na posse até o julgamento da impugnação apresentada pela parte agravante
, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e a utilidade do provimento jurisdicional.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 11/05/2026